Tribunal: TJSP
Processo: 2006284-53.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Torres de Carvalho(Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que inadmitiu o recurso especial.
A decisão que inadmite recurso deve ser desafiada pelo agravo previsto no art. 1.030, § 1o, c.c. o art. 1.042, do CPC.
Erro grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade.
Recurso não conhecido.